Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade concedida em grau recursal possui efeitos ex nunc, vale dizer, somente opera efeitos para atos posteriores ao requerimento.
2. Tratando-se de determinação de caráter punitivo, a remoção do inventariante deve ser precedida de um procedimento incidental. Nesses termos, levando-se em consideração o preceito normativo do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, a manifestação do magistrado que julga o referido incidente possui natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível, portanto, por agravo de instrumento.
2.1. Conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, não configura erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que decide a remoção do inventariante, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo.
3. Apesar de fixados honorários advocatícios na instância originária, observa-se que a decisão impugnada não se enquadra no conceito de sentença, pois se trata de mero incidente, que não põe fim ao inventário, de maneira que não se pode reconhecer a natureza definitiva do pronunciamento judicial (CPC, art. 203, § 1o), daí porque a verba honorária é incabível.
4. Recurso conhecido como agravo de instrumento e provido.